Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO. DEVER DO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de erro escusável quando interposta apelação fora do prazo legal sob o argumento de erro ocasionado pela existência de outro processo com as mesmas partes, visto que constitui dever do advogado o acompanhamento dos atos processuais.
2. Nos termos do art. 223 do CPC, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte comprovar que não o realizou por justa causa.” Não se reputa justa causa a negligência do causídico quanto ao cumprimento de seus encargos processuais. Preclusão temporal consumada.
3. Recurso conhecido e desprovido.